Tribunal: TJDFT
Processo: 0717847-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO DA SÚMULA No 231 DO STJ. COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. RE 597.270. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE.
1. Inviável a redução da pena aquém do mínimo legal por conta da incidência de atenuantes, em razão do óbice intransponível da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça. Entendimento que é compatível com a Constituição Federal, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 597270, em sede de repercussão geral.
2. Persistindo os motivos que ensejaram a prisão preventiva, correta a sentença que mantém a segregação cautelar, ainda que fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda.
3. O regime semiaberto é cumprido em estabelecimento prisional e a expedição de carta de guia provisória pelo Juízo sentenciante possui justamente o escopo de oportunizar que o Juízo da Execução proceda à eventual progressão de regime, unificação de penas ou conceda benefícios da execução.
4. Apelação desprovida.